Tribunal: TJDFT
Processo: 0710071-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Processo : 0710071-19.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de Petição apresentada por CÉSAR RIBEIRO DA SILVEIRA, pleiteando antecipação da tutela recursal em razão da apelação[1] interposta em face de resp. sentença[2] que reconheceu a satisfação integral da obrigação e extinguiu o cumprimento de sentença movido contra ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, porém, condicionou o levantamento do valor ao trânsito em julgado. Alega que não houve a satisfação integral do crédito exequente e, por isso, busca na apelação o recebimento do débito remanescente, na quantia de R$ 3.243,02, sob o argumento de que o bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD, no valor de R$ 92.944,81, realizado há cerca de um mês do pedido, não reflete o débito atualizado à época. Entende totalmente equivocada e sem embasamento jurídico a sentença de extinção do processo pelo pagamento. Assevera ser descabido condicionar o levantamento do valor incontroverso já depositado em juízo ao trânsito em julgado da decisão. Fundamenta a probabilidade do direito ao levantamento imediato do valor incontroverso no art. 526, § 1o, do CPC, tendo em vista que houve recurso apenas do exequente e restrito ao “direito do autor de ter seu crédito majorado e atualizado no intervalo entre o pedido para constrição e o bloqueio de fato das quantias devidas, ou seja, a majoração dos valores”. Noticia que transcorreu o prazo da apelada sem as contrarrazões e/ou interposição de apelação adesiva, tornando incontroverso o valor bloqueado nos autos. Aponta o periculum in mora pela premente necessidade de dispor da quantia incontroversa, ressaltando que “o credor/apelante é beneficiário da justiça gratuita e está passando por dificuldades financeiras oriundas da pandemia COVID-19, além de se tratar de valores alimentares, relativos aos honorários advocatícios devidos ao seu causídico”. Pede a concessão de tutela de urgência recursal, a fim de que o requerente-apelante possa receber as quantias que lhe são devidas. Decido. O requerimento se faz fundado na regra do art. 1.012, § 3o, I, do CPC e art. 251, § 2o, do RITJDFT, destinada à concessão de efeito suspensivo nas hipóteses previstas em lei, tais como aquelas elencadas no § 1o do mesmo dispositivo, quando a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Entretanto, cabe destacar que a pretensão não diz propriamente com a suspensão da eficácia da sentença que já comporta efeito suspensivo em sede de apelação (art. 1.012, caput, do CPC), porém, com a tutela de urgência recursal, pois o apelante busca o levantamento de quantia bloqueada nos autos que considerada incontroversa. Dito isso, anoto que a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No presente caso, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória recursal. Trata-se, na origem, de cumprimento definitivo de sentença para recebimento da quantia atualizada, em outubro de 2020, de R$ 75.265,45[3], no qual foi efetivado bloqueio de ativos financeira no valor de R$ 92.944,81[4]. Com efeito, efetivado bloqueio de ativos financeiros, o executado deve ser intimado para, querendo, ofertar impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 2o, do CPC. No caso, intimada do bloqueio, a executada pediu a “extinção do processo em razão da satisfação integral da obrigação”[5], embora em petição seguinte[6] tenha requerido o parcelamento do débito, o que não teve a anuência do exequente e, de resto, é inaplicável em cumprimento de sentença, nos termos do art. 916, § 7o, do CPC. Nesse passo, em que pese a ordem de aguardar a preclusão da decisão para liberar valor disponível nos autos, normalmente, revele medida prudente com respaldo no poder geral de cautela do juiz, que é discricionário e previsto no art. 297 do CPC, na hipótese, tal providência não se mostra necessária. Seja porque não houve impugnação, ao cumprimento de sentença ou à penhora, sustentando eventual excesso de execução, seja porque a própria executada reconheceu adequada a quantia bloqueada para satisfação da obrigação. Ademais, conforme informado pelo requerente-apelante, a executada sequer apresentou contrarrazões à apelação ou interpôs recurso adesivo da sentença. Portanto, tratando-se de valor incontroverso, o levantamento imediato pelo exequente, em certa medida, tem respaldo no art. 526, § 1o, do CPC. A propósito, confira-se o aresto desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES INCONTROVERSOS. EXPEDIÇÃO IMEDIATA DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. É possível o levantamento do valor incontroverso da dívida pelo credor, em fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 526, § 1o, do CPC, mormente quando a discussão quanto ao valor, travada em agravo de instrumento interposto pela parte exequente, já não mais subsiste, ante o julgamento e trânsito em julgado do referido recurso. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (AGI 0703777-87.2017.8.07.0000, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 9/8/2017, publicado no PJe: 22/8/2017. Negritado) Enfim, a cautela adotada pelo juízo de origem para condicionar levantamento do valor bloqueado ao trânsito em julgado da sentença, na espécie, não se justifica, porquanto, sem olvidar que se cuida de quantia incontroversa, caberia ao executado aviar o recurso adequado e, se o caso, pleitear o efeito suspensivo para obstar a expedição de alvará. Nesse sentido, em termos ilustra o precedente: [...]. Não se afigura possível que o próprio Juiz prolator da decisão agravada condicione, de ofício, o levantamento de valores incontroversos à preclusão de decisum, uma vez que somente o Tribunal ad quem, se devidamente requerido pela parte e presentes os pressupostos legais para tanto, poderá conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento eventualmente interposto pela parte insatisfeita e, assim, sustar os efeitos da decisão até o exame de mérito do recurso. Por essa razão, não há óbice ao levantamento da quantia penhorada via sistema BACENJUD, uma vez que se trata de débito de valor incontroverso e, além disso, o cumprimento de sentença em epígrafe é definitivo e, até mesmo, a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela devedora fora rejeitada e confirmada pelo Tribunal no bojo de agravo de instrumento manejado pela devedora. Agravo de Instrumento provido. (AGI 0714291-31.2019.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 9/10/2019, DJe 15/10/2019) Por tudo isso, sobressai a probabilidade do direito invocado. Já o perigo da demora decorre da própria indisponibilidade, até o trânsito em julgado, da quantia de monta considerável, o que poderá prejudicar o orçamento familiar do requerente-apelante, além do próprio sustento e de sua família, tendo em vista a sua condição inalterada de beneficiário da gratuidade de justiça. Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal para autorizar, desde logo, a expedição de alvará de levantamento da quantia incontroversa depositada em conta judicial vinculada ao juízo de origem[7]. A Secretaria deverá expedir ofício ao juízo originário, instruído de cópia desta decisão, para cumprimento. Junte-se cópia da decisão nos autos da ação n. 0029217-41.2013.8.07.0009, na qual foi interposta a apelação. Após preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos da Petição. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 84617706 dos autos originários (Processo n. 0029217-41.2013.8.07.0009) [2] Id. 82550289 dos autos originários. [3] Id. 74098969 dos autos na origem (processo n. 0029217-41.2013.8.07.0009). [4] Id. 81666270 dos autos na origem. [5] Id. 81711950 dos autos na origem. [6] Id. 81711969 dos autos na origem. [7] Id. 82922463 dos autos na origem.